Tribunal: STF
Processo: HC 194410
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Amanda Paschoal Pardini e outro, advogados, em benefício de Amanda Paschoal Pardini, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 27.10.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 599.471.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada pela prática do crime de advocacia administrativa, à pena de um mês e quinze dias de detenção, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente em limitação de final de semana (fl. 2, e-doc. 6).
    O trânsito em julgado ocorreu em 24.4.2019.
    3. A defesa da paciente pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, indeferido pelo juízo das execuções.
    4. Contra essa decisão foi interposto o Agravo de Execução Penal n. 0001179-59.2019.8.26.0177 no Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferido quanto à alegação de prescrição e julgado prejudicado pela perda do objeto decorrente do integral cumprimento da pena declarado por sentença:
    “Agravo em Execução. Pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Desclassificação da condenação de corrupção passiva para advocacia administrativa e cumprimento de 01 mês e 15 dias de detenção, em regime aberto, substituída por pena alternativa. Acórdão confirmatório de sentença condenatória que interrompe a prescrição. Precedentes. Prazo prescricional de 03 anos. Trânsito em julgado para o Ministério Público e defesa. Inteligência dos art.109, inciso VI, art. 117, inciso IV, ambos do Código Penal e art. 147 da Lei de Execução Penal. Cumprimento de pena. Recurso indeferido em parte e prejudicado pela perda do objeto” (fl. 2, e-doc. 6). 
    5. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 599.471 no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa sustenta “nulidade do julgamento do Agravo em Execução perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao fundamento de que não houve a realização de sustentação oral em razão do equívoco da Secretaria da Corte local, a qual, erroneamente, atestou a intempestividade do requerimento de inscrição para sustentar oralmente perante o Colegiado local”. 
    Em 15.10.2020, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou seguimento ao habeas corpus, em decisão mantida no julgamento do agravo regimental pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes argumentam que “a Defesa procedeu a tudo o que foi orientado para o dia do julgamento para que houvesse a sustentação oral da seguinte maneira: dada a situação de pandemia enfrentada hoje em nosso País, a sessão de julgamento foi marcada para o dia 16/07/2020 de forma telepresencial, e o requerimento de inscrição para sustentação oral era para ser encaminhado ao e-mail sj5.3@tjsp.jus.br, preferencialmente com 72 horas de antecedência ao início da sessão de julgamento, observado o limite de 24 horas que a antecedem, conforme consta da publicação com a data designada e orientações em anexo” (fls. 3-4, e-doc. 1).
    Assinalam que “assim a Defesa procedeu. Foi encaminhado e-mail ao endereço informado, contendo o requerimento de inscrição para a sustentação oral no Agravo mencionado. Tal pedido foi encaminhado na data de 14/07/2020 às 14h40m, conforme comprova o documento em anexo, ou seja, dentro do prazo informado, tudo de acordo com as normas do Tribunal de Justiça. E também, por cautela, foi reencaminhado o mesmo e-mail no dia seguinte. Os Advogados no dia 16/07/2020 ficaram esperando para fazer a sustentação oral virtual, quando então houve a comunicação da Sra. Erica Pires de Souza, também através de e-mail, de que a inscrição solicitada NÃO foi realizada devido à solicitação ter sido encaminhada encerramento do prazo, que ocorreu 24 antes do início da sessão de julgamento” (sic, fl. 4, e-doc. 1).
    Alegam que “não foi perdido o prazo, pois conforme acima narrado e comprovado pelos documentos ora em anexos, a inscrição para realização da sustentação oral foi solicitada na data de 14/07/2020, ou seja, com mais de 44 horas de antecedência. Então, por causa dessa confusão, os Advogados não puderam fazer a sustentação oral e o agravo em execução foi julgado” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Enfatizam que “houve total cerceamento de defesa porque os Advogados não puderam fazer a sustentação oral e o recurso foi negado. Aliás, foi dito na decisão acima transcrita e em anexo, que já houve o cumprimento da pena e que por tal razão restou prejudicado o recurso em razão da perda de objeto, o que a Defesa discorda veementemente com essa colocação, porque a paciente perdeu a primariedade e porque não tinha havido perda de objeto nenhum, porque a prescrição traria de volta a primariedade” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) requer-se a concessão do presente Habeas Corpus em favor de AMANDA PASCHOAL PARDINI, para que seja cassado o acórdão do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 599.471-SP, para que seja anulado o julgamento do Agravo em Execução em São Paulo nº 0001179-59.2019.8.26.0177, por enorme erro de direito do tribunal paulista, e não da defesa, confirmando-se a liminar de sobrestamento e determinando-se a anulação do julgamento em São Paulo do Agravo em Execução nº 0001179-59.2019.8.26.0177, por cerceamento de defesa e impedimento à defesa oral para que outro se realize com intimação e sustentação oral fazendo-se assim a necessária Justiça” (fls. 7-8, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou quanto ao pedido de reconhecimento de nulidade do julgamento do agravo em execução:
    “De plano, observa-se que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o recente entendimento jurisprudencial firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 
    Não se desconhece que, consoante entendimento desta Corte, o rito do agravo em execução segue ao previsto para o recurso em sentido estrito, o qual é assegurado o direito de sustentação oral (HC 354.453/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/9/2016, DJe de 28/9/2016). 
    Contudo, na hipótese dos autos, em linhas gerais, o Tribunal de origem permitiu à defesa a realização da sustentação oral da defesa no julgamento do Agravo em Execução, contudo, por conta da demora da defesa para realizar a sua inscrição no portal eletrônico indicado pela Corte local, a qual optou para fazê-lo às vésperas da data da sessão que havia sido previamente designada, não ocorrendo o alegado cerceamento de defesa. 
    Conforme foi dito anteriormente, considerando apenas as informações prestadas pela Corte de origem, não é possível visualizar a existência do alegado constrangimento ilegal suportado pela paciente, uma vez que, como é cediço, o conhecimento do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida. 
    Além disso, observa-se que a defesa opôs, concomitantemente ao writ impetrado perante o STJ, embargos de declaração contra o mesmo acórdão impugnado (Agravo em Execução). 
    Contudo, em obediência aos postulados da ampla defesa e do contraditório, bem como em busca da devida prestação jurisdicional, esta relatoria, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verificou que houve o julgamento dos embargos de declaração opostos pela combativa defesa contra o acórdão ora impugnado, oportunidade na qual a Corte de origem, em sessão de julgamento realizada no dia 25/9/2020, rejeitou os aclaratórios, em acórdão assim ementado: 
    ‘Embargos de declaração. Alegação de cerceamento de defesa em razão da não inscrição para sustentação oral no Agravo em Execução. Informação da z. Secretaria de que o alegado requerimento do dia 14.07.2020 não foi recebido na caixa de correios, sem indicação de comprovação de entrega. Mensagem eletrônica via e-mail recebida em 15.07.2020. Inobservância do prazo de 24 horas antes do início da sessão. Intempestividade. Inteligência do § único do 5º da Resolução n. 314 do CNJ e §4º do art. 146 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados’.
    Na hipótese, o Tribunal a quo afastou, fundamentadamente, a alegada nulidade, sob a seguinte argumentação: 
    ‘Os embargos devem ser recebidos, porém rejeitados.
    Conforme certidão de fls. 03/04 do presente incidente o alegado requerimento enviado por e-mail no dia 14.07.2020, às 14:40 horas não foi recebido na caixa de correio eletrônico da r. Secretaria, sendo que não há indicação de comprovação de entrega. 
    Esclareceu também que o e-mail enviado em 15/07/2020, às 15:57 horas foi recebido, e que houve resposta com informação de que o pedido de inscrição estava fora do prazo de 24 horas antes do início da Sessão, que ocorreu em 16/07/2020, às 10:30hs. Apontou ainda que a z. Secretaria sempre responde aos e-mails de forma padronizada. 
    Pelo que se percebe, nada de teratológico existe e não há omissão, obscuridade ou contradição a ser reconhecida. 
    O alegado pleito do dia 14.07.2020 não foi recebido e o requerimento do dia 15.07.2020 foi intempestivo, estando, pois, a negativa de inscrição para sustentação oral devidamente fundamentada. 
    Registre-se que as publicações referentes aos julgamentos da Seção de Direito Criminal, mais especificamente da C. 5ª Câmara de Direito Criminal, trazem em seu bojo o local, data e hora do ato (sessão telepresencial), com observação de que a sustentação oral pode ser feita mediante requerimento a ser endereçado para o e-mail sj5.3@tjsp.jus.br, preferencialmente com 72 horas de antecedência do início da sessão, observado o limite de 24 horas que a antecedem, nos termos do § único do art. 5º da Resolução n. 314 do CNJ, in verbis: ‘Art. 5º As sessões virtuais de julgamento nos tribunais e turmas recursais do sistema de juizados especiais poderão ser realizadas tanto em processos físicos, como em processos eletrônicos, e não ficam restritas às matérias relacionadas no art. 4º da Resolução CNJ nº 313/2020, cujo rol não é exaustivo, observado no mais o decidido pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça na Consulta nº 0002337-88.2020.2.00.0000. Parágrafo único. Caso as sessões se realizem por meio de videoconferência, em substituição às sessões presenciais, fica assegurado aos advogados das partes a realização de sustentações orais, a serem requeridas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas (CPC, art. 937, § 4º)’.
    Ressalte-se também, como bem destacado pela Subscritora das informações, desde o início das sessões de julgamento tele presencial em razão da pandemia não há notícias de que e-mails não tivessem sido respondidos pela Secretaria. Anote-se ainda que conforme cópias juntadas pela digna embargante, não há comprovação do envio no prazo previsto do referido pedido, fls. 118/122. Isso posto, rejeitam-se os embargos’. 
    Com efeito, observa-se que não houve desídia ou inoperância da Secretaria do Tribunal de origem, uma vez que não houve o recebimento do pedido de inscrição de sustentação oral no dia 14/7/2020, conforme alega a defesa, inexistindo, inclusive, o comprovante de entrega. Por outro lado, o requerimento do dia 15/7/2020 foi recebido, porém, fora do prazo de antecedência mínima de 24 horas do julgamento, o qual foi realizado no dia 16/7/2020, cuja data já havia sido previamente designada. 
    Noutras palavras, a defesa manifestou interesse em sustentar oralmente, porém, estando ciente da data do julgamento do pleito, deixou de promover tempestivamente o seu requerimento para o ato, fazendo-o, apenas, às vésperas da sessão previamente aprazada, sendo incabível a esta Corte Superior imiscuir-se na programação das sessões de julgamento do Tribunal de origem”. 
    8. Na espécie vertente, o Relator no Superior Tribunal de Justiça assentou que “a defesa manifestou interesse em sustentar oralmente, porém, estando ciente da data do julgamento do pleito, deixou de promover tempestivamente o seu requerimento para o ato, fazendo-o, apenas, às vésperas da sessão previamente aprazada, fora do tempo regulamentar antecedente de vinte e quatro horas, sendo incabível, pois, a esta Corte Superior imiscuir-se na programação das sessões de julgamento do Tribunal de origem”. Descabe, portanto, cogitar-se de nulidade, como alegado.
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora